Tribunal: TJES
Processo: 0004178-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004178-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE REGINALDO DA SILVA NEVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 37 DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO -

NÃO CABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 2. As atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa foram devidamente reconhecidas, contudo não foram aplicadas pelo magistrado de primeira instância para não levar a pena aquém do mínimo legal, nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ. 3. Incabível o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que inconteste o envolvimento do adolescente nos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004178-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE REGINALDO DA SILVA NEVES, ARTHUR CONCEICAO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 19 de junho de 2023, por volta das 16h20min, se encontrava em uma das escadarias do referido bairro, local conhecido como mirante e de ocorrência de intenso tráfico de drogas, e tinha consigo, com a finalidade do tráfico, 08 (oito) tabletes, 25 (vinte e cinco) pedaços e 35 (trinta e cinco) buchas da droga ilícita conhecida por “MACONHA”, a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) base de rádio comunicador e 03 (três) facas com vestígios de uso para corte de material entorpecente e, ainda, portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal a pistola marca CZ, modelo Duty, calibre .380mm, numeração raspada, municiada com um carregador contendo 15 munições de mesmo calibre intactas (vide BU n° 515111347) e o DENUNCIADO PAULO HENRIQUE e o adolescente Pedro Lucas se encontravam juntos em uma outra escadaria, local também conhecido com de intenso tráfico de drogas, PAULO, exercendo a função de vigia/olheiro para o grupo criminoso, tendo para tanto consigo um rádio comunicador na frequência do tráfico local e o adolescente Pedro Lucas exercendo a função de segurança e vigia/olheiro para o mesmo grupo criminoso, tendo consigo para tanto um rádio comunicador também na frequência do tráfico de drogas local e portanto, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal,uma arma de fogo, que não foi recuperada após ser dispensada por ele, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Consta ainda dos autos que, no dia e hora acima relacionados, o DENUNCIADO ARTHUR ao ver a chegada de Policiais Militares no local em que se encontrava, empreendeu fuga correndo, dispensando na escadaria a sacola roxa, que ao ser apreendida, constatou-se conter em seu interior as drogas ilícitas, o valor em espécie e os materiais relacionados, e, posteriormente, dispensou a arma de fogo municiada e rádio comunicador os jogando dentro de uma residência, na qual se apurou residem Udson Dias e Tainara Conceição Lopes, local em que foram apreendidos .

Segue ainda relatado que do DENUNCIADO PAULO HENRIQUE e o adolescente Pedro Lucas, que se encontravam juntos em uma outra escadaria, o primeiro portando um rádio comunicador e o segundo um rádio comunicador e uma arma de fogo, também ao verem a presença de Policiais Militares no bairro Morro do Romão, empreenderam fuga e, em dado momento, antes de ser alcançado, Pedro Lucas dispensou a arma de fogo que portava, que não foi recuperada, bem como que, em dado momento da fuga os DENUNCIADOS e o adolescente Pedro Lucas se encontraram em uma escadaria e seguiram juntos em direção a um terreno aberto logo abaixo da residência em que ARTHUR havia dispensado a arma e o rádio comunicador que portava, sendo alcançados e abordados após se amasiarem em um casa de uma moradora local, que pediu para não ser identificada com medo de sofrer represálias do tráfico local.

O rádio comunicador que PAULO HENRIQUE tinha consigo e usava para exercer a função de vigia/olheiro, e o rádio comunicador que seu associado Pedro Lucas usava para a mesma função foram encontrados e apreendidos próximo a eles, já a arma de fogo que Pedro Lucas portava, não foi recuperada.

O DENUNCIADO ARTHUR ao ser ouvido pela Autoridade Policial na presença de sua advogada informa que já tem passagem por TRÁFICO DE DROGAS e PORTE DE ARMA DE FOGO e se reserva no direito de ficar em silêncio em relação aos fatos a ele imputados.

Pelas circunstâncias e pela dinâmica dos fatos fica evidenciado nos autos que os denunciados estão associados ao grupo criminoso que domina e comanda o tráfico de drogas ilícitas no Morro do Romão, bem como que cabia a ARTHUR fazer o transporte de drogas ilícitas, ao DENUNCIADO PAULO HENRIQUE a função de vigilância (olheiro) e ao adolescente Pedro Lucas a função de segurança dentro da organização criminosa que domina e comanda a atividade do tráfico de drogas no bairro Morro do Romão.

A Materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas na prova documental e testemunhal juntada aos autos, do qual faz parte do Auto de Apreensão de fls. 25/27, o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 28/29 e o Auto de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 34 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante PAULO HENRIQUE REGINALDO DA SILVA NEVES condenado, pela prática do crime previsto no artigo 37, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa do apelante pugna pela absolvição por ausência de provas.

Requer, subsidiariamente, que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, e, por fim, o afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE no dia fizeram uma
incursão
no Romão, onde a equipe foi dividida em duas frações; QUE uma fração subiu pela área do mirante e a outra por outro local;
Q
UE, quando estava no meio da escadaria, o Arthur veio correndo em sua direção com uma sacola roxa em mãos;

QUE o Arthur voltou correndo ao avistar a PMES; QUE em certa parte ele soltou a sacola e continuou correndo;
QUE continuou seguindo Arthur e pediu que o PMES
Marques
recolhesse a sacola;
QUE Arthur, ainda na escadaria, passou rente a uma residência e soltou algo lá dentro;
QUE entrou em uma casa na lateral da residência mencionada. QUE deu a volta e entrou por cima, ao passo que Arthur entrou por baixo; QUE quando chegou, Arthur já tinha entrado na casa e estava saindo; QUE tinha um adolescente estendendo roupa no varal e o Arthur fingiu que estava junto com o adolescente; QUE reconheceu Arthur de imediato, porque ele estava muito próximo quando correu da PMES no primeiro momento; QUE abordou Arthur e ele não resistiu; QUE Arthur falou que residia na casa que foi encontrado. QUE não sabia que tinha outros dois dentro da casa; QUE viu os outros dois correndo quando Arthur correu; QUE o menor estava portando uma arma de fogo; QUE não conseguiu localizar essa arma de fogo; QUE assim que chegou o apoio, eles adentraram na casa e encontraram os outros dois indivíduos;
QUE depois do ocorrido, viram que a droga que estava na sacola roxa tratava-se de entorpecente;
QUE, depois disso, retornaram à residência inicial; QUE não sabia que a residência era de parentes do Arthur; QUE tinha uma senhora de idade na residência, que se tratou como avó de Arthur;
QUE a senhora franqueou a entrada na casa; QUE na residência encontraram o rádio comunicador e uma pistola próximos à janela;
QUE Arthur vinha correndo da fração que estava no mirante quando se deparou com ele;
QUE reconheceu Arthur de imediato quando chegou na casa, por causa de sua roupa e fisionomia; QUE viu o Arthur dispensando algo pela janela da residência;
QUE inicialmente não sabia o que era; QUE descobriram depois que essa residência era de parentes dele; QUE a avó falou que as vezes ele dormia lá; QUE o adolescente e o Paulo vieram correndo da mesma direção que Arthur, mas que estavam mais atrás; QUE não sabia que os dois também estavam dentro da residência, porque abordaram Arthur do lado de fora;
QUE o Arthur estava com uma sacola roxa de plástico em mãos; QUE dentro dessa sacola estava o entorpecente; QUE entrou na casa da avó do Arthur; QUE não foi feita revista na residência da avó do Arthur, só foram na janela pela qual ele passou para recolher o material; QUE o material era uma pistola e um rádio comunicador na mesma frequência do tráfico local;
QUE o rádio comunicador encontrado com o menor estava na frequência do tráfico local; QUE já tinha ouvido falar do Arthur por denúncia, que ele traficava na área do mirante; QUE não conhecia ele pessoalmente; QUE só tinha visto o Paulo “fazendo bicos” no Bairro; QUE já tinha ouvido falar do adolescente porque ele era do morro rival [Cruzamento]; QUE observou que o Arthur estava ofegante;
QUE a ocorrência foi de dia; QUE foi um patrulhamento de rotina; QUE dentro da sacola roxa tinha drogas, faca, balança de precisão e dinheiro;
[...] PERGUNTAS DA DEFESA TÉCNICA: QUE o adolescente e o Paulo estavam na mesma casa que o Arthur; QUE o Arthur estava do lado de fora da casa e os outros dois indivíduos no interior; [...] QUE o adolescente veio correndo com a arma na mão, mas não sabem onde ele a dispensou, porque o local tem uma vegetação muito densa; QUE eles vieram correndo pela escadaria e acessaram a casa pelo mato;
QUE a arma estava abaixo da janela, no chão; QUE, de imediato, a senhora autorizou a entrada na casa; QUE não foi revistada a casa, somente foi recolhido o material;
[...] PERGUNTAS DO DEFENSOR PÚBLICO: QUE não viu quando o Paulo entrou na residência; QUE não foi quem abordou o Paulo e o adolescente; [...] PERGUNTAS DA MAGISTRADA: sem perguntas. (Depoimento do Policial Militar Maruzan Pereira Campos, em juízo).

[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE estavam em patrulhamento no Romão; QUE se dividiram em duas equipes; QUE estava na equipe com o SGT Campos; QUE a outra equipe estava em outra fração, composta pelo PMES Oliveira e o PMES Medeiros; QUE estavam na parte mais alta; QUE os réus correram da primeira equipe e se depararam com eles;
QUE, ao visualizar os policiais, o Arthur dispensou uma sacola;
QUE os outros dois estavam mais atrás e voltaram correndo;
QUE ficou para recolher o material que foi dispensado no beco; QUE a sacola estava no beco; QUE era uma sacola de cor roxa; QUE os materiais descritos na ocorrência estavam na sacola; QUE lembra de ter visto maconha e a faca na sacola; QUE a faca estava com resquícios de maconha;
QUE viu o Pedro correndo atrás do Arthur; QUE eles voltaram quando viram a equipe; QUE o Pedro arremessou um objeto preto na área de mata; QUE não visualizou o Paulo; QUE depois de recolher a sacola encontrou com o restante da equipe na casa; QUE os três indivíduos já estavam detidos do lado de fora da casa quando chegou;
QUE fez a busca pessoal nos três indivíduos após eles serem detidos; QUE o Paulo Henrique estava com um rádio comunicador;
QUE não lembra se tinha rádio comunicador com o menor;
QUE o rádio comunicador que estava em posse de Paulo Henrique estava na frequência do tráfico, e, inclusive, escutou eles pelo rádio perguntando a localização da polícia;
QUE não conhecia os indivíduos de outra ocorrência; [...] PERGUNTAS DO DEFENSOR PÚBLICO: QUE o rádio comunicador foi encontrado próximo ao Paulo; [...] PERGUNTAS DA DEFESA TÉCNICA:
QUE viu o Arthur com a sacola roxa na mão;
QUE não se recorda do tamanho da sacola, mas que não era muito grande; [...] PERGUNTAS DA MAGISTRADA: sem perguntas. (Depoimento do Policial Militar Matheus Rodrigues Marques, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava colaborando com o tráfico de drogas na região, restou inconteste que Paulo Henrique exercia a função de vigia/olheiro do tráfico na região dos fatos, valendo-se para tanto, do uso de rádio comunicador.

Desse modo, incontestes a autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, busca a defesa o redimensionamento da pena imposta pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

A defesa busca, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, tais circunstâncias foram devidamente reconhecidas, contudo, não foram aplicadas para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu, contudo, a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que restou inequivocamente comprovado que Paulo Henrique atuava como olheiro, com o apoio do adolescente Pedro Lucas, apreendido junto com o apelante na data dos fatos, e com quem também foi localizado rádio comunicador.

Desse modo, a pena restou definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto ao apelante, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.